Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002069-73.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em aplicação do Tema 163/STJ.

A parte embargante aponta a existência de contradição no julgado, aduzindo que
“fatos geradores referentes aos períodos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, houve a notificação preliminar em 24/02/2014 e diante da inercia do contribuinte, foi confeccionado o auto de infração nº 55/2015, com a devida notificação do contribuinte em 05/10/2015, o que atrai para o caso concreto a aplicação da súmula 622 do STJ.”

Por fim, que pugna pelo conhecimento do presente recurso para que seja admitido o Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 178396699).

Contrarrazões (id 179148669).

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão do Órgão Especial deste Sodalício.

A embargante apenas demonstra seu inconformismo com o resultado da decisão que não conheceu do seu recurso de agravo interno e, em sede de aclaratórios.

Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão colegiada foi suficientemente clara quanto a questão referente a aplicação do prazo decadencial, que se dá início após o vencimento dos créditos tributários. Confira-se o trecho:

“Nesse ponto, a Corte Superior de Justiça, quando julgou o Recurso Especial Repetitivo nº 973.733 (Tema Repetitivo nº 163), definiu a tese de que “o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”

Dessa forma, ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ, tanto que demonstrou claramente termo inicial do prazo decadencial, ou seja a data de vencimento dos créditos tributários, em razão da ausência de apontamento.

Frise-se, nesse ponto, que é imperioso partir dessa conclusão da Câmara Julgadora, dada sua competência precípua para analisar o material fático-probatório dos autos, atividade inviável em sede de recurso especial e seus respectivos recursos.

Portanto, a matéria está afetada pelo Tema 163/STJ, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.”

Portanto, a decisão hostilizada não apresenta quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC à ensejar a interposição dos presentes aclaratórios.

Percebe-se, portanto, que os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Diante desse quadro, tem-se que a presente interposição dos embargos de declaração já está no liame para configuração de atos protelatórios, pelo que fica a embargante advertida de que nova interposição nesse sentido não eximi-la-á da multa do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024